Tribunal: TJES
Processo: 5017308-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017308-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TACIANE MORAES BRAGA PINHEIRO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO CREDINORTE LTDA. - SICOOB CREDINORTE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Taciane Moraes Braga Pinheiro contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais c/c pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais, movida contra a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Nordeste de Minas Gerais e Sul da Bahia Ltda. - SICOOB Credinorte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante faz o jus à gratuidade da justiça, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e a necessidade de fundamentação específica para o indeferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção juris tantum de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante prova suficiente em sentido contrário.

O juízo a quo indeferiu o pedido de justiça gratuita de forma genérica, sem indicar elementos concretos que afastassem a presunção de hipossuficiência da parte agravante, em frente ao art. 99, § 2º, e ao art. 489, § 1º, III, do CPC.

A parte agravante apresentou documentos que corroboram sua alegação de hipossuficiência, notadamente a ausência de rendimento tributável que a obrigação à declaração de Imposto de Renda, reforçando a presunção de impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A investigação do Tribunal Superior de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirma a necessidade de fundamentação concreta para o indeferimento do benefício, o que não ocorreu no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso fornecido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, cabendo ao magistrado fundamentar concretamente eventual indeferimento da justiça gratuita.

A ausência de elementos que afixem a presunção de veracidade da declaração de pobreza impõe o diferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 489, § 1º, III.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03/08/2021, DJe 26/03/2021; TJES, AI 5005280-96.2022.8.08.0000, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 11/10/2022.

Vitória/ES,
31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017308-28.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
TACIANE MORAES BRAGA PINHEIRO

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORDESTE DE MINAS GERAIS E SUL DA BAHIA LTDA. - SICOOB CREDINORTE

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
TACIANE MORAES BRAGA PINHEIRO
contra a r. decisão do id. 50878815, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercia de Linhares, nos autos da “Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais com pedido de antecipação de tutela e Danos Morais” movida pela agravante em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORDESTE DE MINAS GERAIS E SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB CREDINORTE
.

Em suas razões recursais (id. 10691705), a recorrente pugna pelo deferimento da gratuidade da justiça por este Egrégio Tribunal de Justiça, contrariando o disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil.

Aduz que preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Requer, pois, o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja deferido o benefício da justiça gratuita em seu favor.

Contrarrazões no id. 11849322, pela manutenção da decisão agravada.

Muito bem. Desde logo, entendo que não há razões para modificar o entendimento do id. 11073652, em que foi proferida decisão que recebeu o recurso com efeito suspensivo.

A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Analisando a decisão agravada, observo que o juízo
a quo
proferiu decisão genérica e indeferiu o pedido de justiça gratuita sem analisar as alegações da parte, indicar os documentos dos autos que obstam a presunção de veracidade da declaração do agravante, tampouco fundamentar o seu entendimento à luz do caso concreto, o que, inclusive, enseja a nulidade do pronunciamento, na forma do artigo 489, § 1º, III do Código de Processo Civil.

Não obstante essa questão, após analisar os documentos apresentados, vislumbro a demonstração dos requisitos necessários à concessão da benesse postulada, haja vista que a parte agravante ostenta a hipossuficiência alegada.

Isso porque, consta nos ids. 11011924 e 11011926 que a agravante não percebe valor anual a fazer jus à declaração de Imposto de Renda, o que indica a sua alegada pobreza nos termos da lei e reforça a presunção relativa de que não possui condições de arcar com as custas processuais. Nesse sentido:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.
Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. 3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício. Precedentes do s. STJ e deste e. TJES. 2. As peculiaridades do caso corroboram a afirmação de hipossuficiência financeira a justificar o deferimento da benesse pleiteada. 3. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 01 de novembro de 2022. RELATORA (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005280-96.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora Desª. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 10/Nov/2022)

Assim, concluo que os elementos colacionados pela parte agravante corroboram a sua alegação de hipossuficiência, razão pela qual cumpre deferir-lhe o benefício em tela. Nesse sentido, eis a manifestação deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício. Precedentes do s. STJ e deste e. TJES. 2. As peculiaridades do caso corroboram a afirmação de hipossuficiência financeira a justificar o deferimento da benesse pleiteada. 3. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 01 de novembro de 2022. RELATORA (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005280-96.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora Desª. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 10/Nov/2022)

Diante do exposto, diferentemente do que apresentado na decisão de origem, os elementos acostados não evidenciam situação extraordinária que justifique o afastamento da presunção de veracidade das alegações sobre a hipossuficiência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça almejada pela parte recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.